Tribunal: STF
Processo: Rcl 48660
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 99.278/2021-STF 



    Trata-se de petição, nominada como impugnação, na qual Karla Kuramoto Luis, Liege Luydimila Silva Vieira, Natália Montecelli Guimarães Manso e Soraya Luiza Pinto requerem o ingresso no feito como parte interessada, pelos motivos expostos no documento eletrônico 78.



    Ademais, defendem a negativa de seguimento à reclamação e, em caráter subsidiário, a sua improcedência. 



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de rejeição liminar do pedido, por ausência de interesse jurídico.



    A reclamação tem natureza subjetiva e, no presente caso, seus efeitos estarão restritos ao processo no qual foi proferido o ato reclamado.



    Outrossim, não consta dos autos que as peticionárias tenham sido admitidas como assistente simples no Processo 0326371-21.2015.8.09.0051, em que está sendo discutido o mérito da questão de fundo.



    Por outro lado, entendo que seria temerário o acolhimento do pedido formulado, tendo em vista que, nesta reclamação, será decidido apenas o acerto ou desacerto da implementação da sistemática da repercussão geral.



    Interpretação diversa poderia viabilizar verdadeiro tumulto processual, admitindo-se a possibilidade de novos pedidos semelhantes por outros candidatos ao concurso público em questão.



    Por fim, destaco que a tese jurídica defendida pelas peticionárias já foi muito bem defendida na contestação apresentada pelo Ministério Público do Estado de Goiás.



    Isso posto, indefiro o pedido, mas recebo a petição como memorial.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator